Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014767-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VITOR HUGO DOS SANTOS - CPF: 047.073.251-22 (AGRAVANTE), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (AGRAVADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - PEDIDO PARA QUE O JUÍZO SUPRA A INÉRCIA DO EXECUTADO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Execução de Obrigação de Fazer, caso o executado não atenda a determinação judicial, cabe ao exequente pugnar por uma das alternativas do art. 816 do CPC, já que o suprimento, pelo juízo da inércia do executado é pedido próprio de Ação de Adjudicação Compulsória, cujo rito é outro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014767-77.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido para que
seja suprida a inércia do executado, para o fim de transferir a propriedade do imóvel em discussão
, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante alega que firmou com o agravado
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Aquisitivos e Posse de parte de uma área maior de bem móvel em 30/09/2019 para a aquisição da fração ideal de 99,80 m2 (noventa e nove metros e oitenta centímetros quadrados), correspondente ao sobrado duplex nº 37, do Condomínio Residencial Maria Olívia, localizado na Avenida Brasil, s/nº, Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula de nº 37.170 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Diz que fez o pagamento integral de R$ 130.000,00, no entanto o vendedor (agravado) não cumpriu com sua obrigação de
fornecer e assinar todos os documentos e certidões necessárias e imprescindíveis para a regularização e transferência do imóvel
, fato que o levou a ajuizar o feito.

Aduz que o agravado foi citado em 23/11/2021 e, mesmo com a imposição de multa cominatória, não cumpriu com a determinação judicial.

Argumenta que, diante disso, a satisfação da obrigação de fazer pode ser resolvida conforme estabelece o art. 536, ou ainda conforme disposto no art. 301, ambos do CPC.

Defende a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, IV, do CPC).

Pede que seja determinada a imediata transferência para o Agravante da propriedade do imóvel objeto da Matrícula de nº 37.170 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil e a imposição da multa acima discriminada.

Efeito suspensivo indeferido no Id n.

137160168.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 140688658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido para que
seja suprida a inércia do executado, para o fim de transferir a propriedade do imóvel em discussão
, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, proferido nos seguintes termos:

(...)

D’outra banda, a despeito das demais matérias suscitadas pelo exequente na petição acostada no evento n.º 89499869, verifico que se confundem com o mérito da demanda. Em sendo assim, DEIXO DE ANALISAR os demais pedidos formulados pelo executado no evento n.º 89499869, visto reclamam/exigem aprofundada excursão no material cognitivo, o quê, por sua natureza e essência, se interpõe como obstáculo intransponível para análise através de mera petição no âmbito da execução.

Item III – Após tais considerações, passo a análise da petição acostada no evento n. 87206012.

Impede enfatizar, por oportuno, que, em razão da existência de um título executivo, o procedimento executivo não necessita de uma nova certificação do direito a uma prestação que se busca efetivar. É que, no procedimento executivo o objetivo não é a produção de uma decisão que certifique uma situação jurídica e sim, a efetivação/realização/satisfação do credor, com o cumprimento da prestação devida, diferente do que ocorre com atividade jurisdicional de conhecimento, em que se declare/afirme uma nova situação jurídica, por meio do contraditório e ampla defesa.

Dito isto, levando-se por linha de estima que a presente lide se trata de execução, que tem por objeto a satisfação de prestação de fazer consubstanciada em título executivo extrajudicial, resulta inviável, nestes autos, o suprimento da ausência de manifestação do executado para efetivação do dever jurídico estampado no título exequendo, porquanto necessário, para tanto, observação do procedimento comum. Portanto, INDEFIRO o pedido que visa seja suprida a inércia do executado, para o fim de transferir a propriedade do imóvel em discussão.

INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado pelo exequente (evento n.º 87206012), visto que não perfaz demonstrada na hipótese concreta resistência injustificada pelo executado [art. 774, iniciso IV do Código de Processo Civil].
(Id 136761187 - Pág. 213).

O agravante ajuizou a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer visando compelir o agravado
“fornecer e assinar todos os documentos e certidões necessárias e imprescindíveis para a regularização e transferência do imóvel negociado” objeto da Matrícula de nº 37.710 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 814 do CPC”
(
sic
Id n. 65209569 dos autos de origem).

A inicial foi recebida e determinada a citação para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, arbitrada na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação a respeito da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 814 do Código de Processo Civil]
. (
sic
Id n. 67839691 dos autos de origem).

Diante do não cumprimento dessa decisão, o agravante pugnou para que o juízo suprisse a inércia do executado e determinasse o registro em cartório, no entanto, esse pedido não cabe em Ação de Execução de Obrigação de Fazer, mas sim na de Adjudicação Compulsória, feito, conforme definido na decisão agravada, cujo rito é comum e não executório, isso porque a Execução tem por objetivo compelir o vendedor a fornecer os documentos, conforme pedido acima transcrito e a adjudicação compulsória tem por objetivo suprir a inércia, pedido mais recente e que foi negado na decisão agravada.

Na Execução de Obrigação de Fazer, caso o executado não atenda a determinação judicial para a qual foi citado, o art. 816 e seguintes do CPC descrevem as possibilidades caso:

Art. 816.

Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único.

O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Art. 817.

Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado.

Parágrafo único.

O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado.

Neste caso, como a obrigação a ser cumprida depende exclusivamente do vendedor, já que ele precisa assinar documentos e isso não pode ser feito por terceiros, cabe a opção de requerer perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022